Tribunal: TJDFT
Processo: 0737922-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737922-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE CANUT DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto DISTRITO FEDERAL (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 136910065 - pp. 1/7 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (Processo n.o 0707826-44.2022.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo parte ora agravante, nos seguintes termos: Eis o teor da decisão: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por DENISE CANUT em face do DISTRITO FEDERAL, no qual a Credor busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID no 133784660, na qual alega a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Defende, também, a ocorrência de excesso de execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada material. Por fim, pugna que o crédito "seja atualizado pela taxa SELIC a partir da data de 08/12/2021, conforme expressamente determinado pelo artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021". Instada a se manifestar, a Exequente pugna, ao ID no 136406521, pela rejeição da impugnação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Do alegado Excesso à Execução Da limitação do período referente às parcelas devidas De partida, destaco que a exequente juntou aos autos ficha cadastral (ID no 128065326) e fichas financeiras (ID no 128065327) constando a data da admissão da servidora em 23/05/1986. Ainda, em ID no 136406522 replicou as fichas juntadas no início da demanda com as competências do anos de 1996 a 2001, comprovando que recebeu valores nos períodos destacados. Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. Decerto, o dispositivo da sentença[1][1] proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença[2][2], em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n.o 730.893[3][3], também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJE, em relação aos autos da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97), foi possível observar que o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997[4][4]. Tal informação, ainda, é extraída do documento de ID no 128065337, pág. 01, acostado aos presentes autos. Logo, extrai-se do julgado exequendo que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, inciso I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos (ID no 128065331) acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência do período de 01/01/1996 a 01/04/1998. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[5][5], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 133784660. Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: a) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021) c) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. d) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. Considerando a sucumbência recíproca e proporcional das partes, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao Impugnante. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Outrossim, em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 128166643 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (Id. 136910065 - pp. 1/7 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 41138320 – pp. 1/23), o agravante informa que “trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32159/97, objetivando o pagamento do BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996” (p. 3). Sustenta que inexiste valor devido à exequente/agravada, haja vista que esta não comprovou o exercício funcional no período de 01/01/196 a 27/04/97, tendo em vista que não se encontrava em efetivo exercício, conforme fichas financeiras de Id. 128065327 dos autos principais. Defende a extinção da execução, nos termos doa artigo 924 do CPC. Discorre que a parte agravada apresentou cálculos com base no IPCA-E, tendo o ora agravante apresentado impugnação aos cálculos. Sustenta, em síntese, que o juízo a quo afastou o índice de correção monetária adotado no título executivo judicial, qual seja, Taxa Referencial (TR), violando, assim, a coisa julgada. Cita o Tema repetitivo 05 do Superior Tribunal de Justiça. Aduziu que, em razão do julgamento do tema 1170 pelo Supremo Tribunal Federal (art. 313, VI, a, CPC), o qual analisará a questão do índice de correção monetária, o STF determinou que aguarde o julgamento do RE 1.317.982-RG. Alega que, em relação à base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/2021, é vedada a incidência de correção monetária sobre correção monetária, por implicar duplicidade (anatocismo). Argumenta que, para evitar tal equívoco, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21. Subsidiariamente, pleiteia a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução, haja vista que este valor corresponde ao proveito obtido com o acolhimento parcial da impugnação do DF, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que “a execução seja extinta, nos termos do art. 924 do CPC, pois não há valor devido à exequente, que não comprovou o exercício funcional no período de 01/01/96 a 27/04/97 ou em qualquer outro período pleiteado nos autos, com a condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor total executado, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC” (p. 22). Alternativamente, requer que “seja determinada a aplicação da TR, no período de 30/06/2009 a 08/12/2021, como índice de correção monetária, bem como a SELIC a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros (ANATOCISMO). Por fim, subsidiariamente, requer-se o provimento deste recurso para simplesmente condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o acolhimento parcial da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC” (p. 23). Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao acolher parcialmente a impugnação apresentada pela parte ora agravada, determinou, após a preclusão da r. decisão recorrida, a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para realização dos cálculos nos parâmetros dispostos no decisum, e posterior intimação das partes para se manifestarem em 5 (cinco) dias. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Outrossim, entendo que a discussão a respeito do período referente às parcelas devidas e aos índices de correção, devem passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem, viabilizando, dessa forma, uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Além disso, o sobrestamento do processo principal evitará a prática de atos que, eventualmente, necessitem ser repetidos. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, ao menos até que a Corte delibere acerca da controvérsia. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Considerando que o presente recurso envolve a mesma discussão de matéria e as mesmas partes dos autos do AI 0734528-81.2022.8.07.0000, aguarde-se os autos em Secretaria para conclusão e julgamento conjunto de ambos os recursos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora